Tribunal: TJBA
Processo: 8002891-53.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002891-53.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSENILDA SANTOS DE MENEZES Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. VERBAS DE FGTS. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO OCORREU EM 2008, ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 608 DO STF. PARA CASOS DESTE JAEZ, A PRESCRIÇÃO SE CONSUMARÁ: EM TRINTA ANOS, CONTADOS DO TERMO INICIAL, OU APÓS CINCO ANOS DO JULGAMENTO DO TEMA 608, O QUE OCORRER PRIMEIRO. PRINCÍPIO QUE PROÍBE REFORMATIO IN PEJUS PARA O APELANTE NO PROCESSO CIVIL QUANDO NÃO HOUVER PEDIDO EM CONTRÁRIO DA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR IMPOSIÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002891-53.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante JOSENILDA SANTOS DE MENEZES, e como apelado, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11